Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-57.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Penas adequadas – Réu ostenta maus antecedentes – Regime inicial fechado devido - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500444-57.2019.8.26.0530, da Comarca de Santa Rosa de Viterbo, em
que é apelante RICARDO ALEXANDRE CASSEMIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1500444-57.2019 Santa Rosa de Viterbo
Apelante: Ricardo Alexandre Cassemiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.126
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas
Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Decisão condenatória que
se impõe Penas adequadas Réu ostenta maus antecedentes
Regime inicial fechado devido - Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 224/231, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar RICARDO ALEXANDRE
CASSEMIRO, devidamente qualificado nos autos do processo, como
incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no valor mínimo legal.
Pretende,
com
o
presente
recurso
(fls.
261/268), a reforma da r. sentença para absolver o apelante, sob o
fundamento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia pela
desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de
Drogas ou pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, artigo 33, da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 280/284, vieram os
autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo seu desprovimento (fls. 299/308).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, pois, no dia 16 de
fevereiro de 2019, por volta das 03h10, na Rua Albina Pedreschi, no
579, trazia consigo, para fins de tráfico, 24 (vinte e quatro) eppendorfs
contendo cocaína, totalizando peso líquido de 5,63g (cinco gramas,
seiscentos e trinta miligramas), e 03 (três) porções de maconha, com
peso líquido total de 4,34g (quatro gramas, trezentos e quarenta
miligramas), fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Conforme apurado, policiais militares, em
patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o recorrente na
companhia de José Rodrigo da Silva, junto a uma árvore, resolvendo
abordá-los.
Neste instante, ao perceber a presença dos
agentes estatais, o réu dispensou algo no chão que, posteriormente,
foi identificado como as porções de droga acima descritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
4
Em revista pessoal, localizaram, ainda, a
quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), em dinheiro, e dois telefones
celulares (cf. fls. 112/114).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas,
tanto perante a autoridade policial como em Juízo (cf. fls. 04, 06 e
mídia audiovisual), foram suficientes para atestar a prática do crime
de tráfico ilícito de drogas, quanto a sua autoria. Além disso, a
materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, está comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls.
09/11), auto de exibição e apreensão de fls. 12/13 e pelo laudo
positivo do exame químico-toxicológico (fls. 118/120).
Com efeito, o apelante, na fase inquisitorial,
preferiu permanecer em silêncio. Em juízo, negou a prática da
mercancia nefanda de drogas, asseverando que estava com seu
primo, José no Bar “da Vera”, na Avenida São Paulo, bebendo e
usando drogas. Um rapaz passou e ofereceu mais entorpecente,
tendo eles adquiridos, entregando a ele a quantia de R$ 50,00
(cinquenta reais), por uma sacola, sem contar quantas porções havia
em seu interior. Na sequência, se deslocaram para próximo de um
mato, quando a policia apareceu e seu primo, assustado, deixou jogou
a sacola para o alto. Admitiu que trazia dois telefones celulares, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
5
dos quais encontrara no bar e não o devolveu porque o
estabelecimento estava fechando. Acrescentou que costuma pagar
R$ 10,00 (dez) dias por porção de cocaína (mídia audiovisual).
Por outro lado, os policiais militares que
atenderam a ocorrência, em depoimentos harmônicos e coesos entre
si, corroboraram a versão apresentada na exordial acusatória,
asseverando que estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram dois indivíduos em atitude suspeita próximos a uma árvore.
Ao perceberem a presença dos agentes estatais, o visualizaram o réu
escondendo algum volume na copa de uma árvore, em meio ao
cipreste. Ambos foram abordados, e com o réu havia dois aparelhos
celulares e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais). Na oportunidade,
o réu negou que a droga lhe pertencesse. O insurgente se encontrava
próximo ao bar do Emiliano, conhecido ponto de venda de drogas.
Confirmaram, por fim, com certeza, que foi o apelante quem guardou
a sacola contendo as drogas (mídia digital).
Diferentemente do que alega a defesa, as
declarações dos policiais que atenderam a ocorrência têm valor
importante e merecem total credibilidade. Seria impensável que o
Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos
daqueles que ele mesmo constituiu e confiou a tarefa de resguardar a
segurança pública. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
6
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011).”
A testemunha de defesa, José Rodrigo da
Silva, disse que, no dia dos acontecimentos, se encontrava com o
recorrente. Foram para um bar e, quando estavam retornando para
casa, os policiais os abordaram, encontrando próximo a uma arvore
uma sacola contendo drogas. Não sabe dizer de quem pertencia as
porções de entorpecente, negando a propriedade (cf. mídia digital).
Nota-se, portanto, que além dos policiais
militares terem presenciado o momento em que o réu guardou a
sacola contendo os entorpecentes, o seu primo, que foi abordado
junto com ele, negou que a droga lhe pertencesse, apresentando
versão diametralmente oposta a sua.
Pois bem, pela observância da prova colhida,
pela forma e circunstâncias em que foi realizada a abordagem do
apelante, pela quantidade e pela natureza do entorpecente
apreendido (maconha e cocaína), bem como a forma como estava
acondicionado, era evidente a destinação para entrega a consumo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
7
terceiros.
Assim, nota-se que a conduta do insurgente se
amoldou perfeitamente ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 (Lei de Drogas). Trata-se de tipo penal misto alternativo,
que abrange, entre outras, as condutas de “trazer consigo” e “guardar”
substância entorpecente, “sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar”.
Não se faz necessário, portanto, que o agente
seja surpreendido comercializando entorpecente, já que os métodos a
serem observados para caracterização do tráfico devem considerar a
natureza, a quantidade de substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveram a ação criminosa.
Pelo exposto, de rigor manter a condenação do
apelante, como incurso no artigo supramencionado da Lei de Drogas,
não havendo que se falar em insuficiência probatória. Inviável, ainda,
a desclassificação para o delito inserto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, sendo irrelevante o fato de o recorrente ser usuária de
drogas, condição que não é incompatível com a traficância, a qual é,
inclusive, muitas vezes utilizada como meio de manutenção do
alegado vício (TJSP, Apelação no 01746-37.2012.8.26.050, Rel. Des.
J. Martins, j. 15.08.2013).
Passa-se, então, a análise das reprimendas.
Na primeira fase, agiu com o devido acerto o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
8
magistrado de primeiro em exasperar a reprimenda em 1/6 (um
sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos
termos do artigo 42 da lei de Drogas c.c. artigo 59, do Código Penal,
pois o recorrente ostenta maus antecedentes, o que justifica a
elevação da basilar acima do patamar mínimo legal.
Na
segunda
fase,
ausentes
causas
modificadoras.
Na terceira e derradeira, não merece guarida o
pleito defensivo de aplicação do redutor previsto no § 4o, do artigo 33,
da Lei de Drogas, pois trata-se de réu portador de maus
antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de
diminuição de pena, conforme expressamente previsto na Lei de
Drogas.
Assim, fixa-se as penas, em definitivo, no
patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor
mínimo legal.
Em relação ao regime de cumprimento de
pena, mantém-se o inicial fechado, já fixado pela r. sentença,
considerando-se aqui, a gravidade e nocividade concreta da conduta
realizada pelo insurgente e o fato do recorrente ostentar maus
antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500444-57.2019.8.26.0530 - Voto no 20.126
9
Impossível, ainda, a substituição da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos termos do artigo
44, inciso I, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator